Tribunal: TJSP
Processo: 1017630-51.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Sentença de procedência do pedido – Inconformismo da ré – Pagamento em atraso do prêmio não afasta a cobertura securitária – Súmula no 257/STJ aplicável ao caso – Afastada a hipótese de sucumbência mínima – Desprovimento da apelação da ré.